Tribunal: TJMT
Processo: 0002646-31.2010.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002646-31.2010.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (EMBARGANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (REPRESENTANTE), OLIVIO VITORIO GRANDO - CPF: 029.743.980-49 (EMBARGADO), LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO), ROQUE OLMIR GRANDO - CPF: 309.991.380-49 (EMBARGADO), CLARI RITA GRANDO - CPF: 005.855.611-76 (EMBARGADO), MARLI BERNARDETE GRANDO - CPF: 393.115.460-20 (EMBARGADO), GAINOR JOSE GRANDO - CPF: 273.752.180-72 (EMBARGADO), VOLMAR LUIZ GRANDO - CPF: 426.887.950-15 (EMBARGADO), VALMOR ANTONIO GRANDO - CPF: 273.752.260-91 (EMBARGADO), NELSI GRANDO ORLANDO - CPF: 461.993.730-49 (EMBARGADO), IVOR ORLANDO - CPF: 461.993.810-68 (EMBARGADO), ARIENE FERNANDA GRANDO RODRIGUES - CPF: 024.849.721-99 (EMBARGADO), ARI FERNANDO GRANDO JUNIOR - CPF: 039.703.591-80 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OLIVIO VITORIO GRANDO (EMBARGADO), OLIVIO VITORIO GRANDO - CPF: 029.743.980-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE OLMIR GRANDO - CPF: 309.991.380-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMÓVEL RURAL – PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO –LAUDO PERÍCIAL JUDICIAL – MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO – JUROS COMPENSATÓRIOS – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO PARA 6% – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por MICHAEL JHONATHAN DE OLIVEIRA contra o acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, apenas para reduzir para 6% os juros compensatórios fixados na r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de
“Constituição de Servidão Administrativa”
(Proc. nº 0002646-31.2010.8.11.0040), ajuizada pela embargante/apelante contra ESPÓLIO DE

OLIVIO VITORIO GRANDO e outros, julgou parcialmente procedente o pedido, para consumar a imissão da autora em parte da área rural, objeto da matrícula nº 4628 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste, mediante depósito judicial no valor de R$ 33.260,27, pela servidão administrativa, acrescido de juros compensatórios de 12% a.a, desde a data da imissão na posse, e juros moratórios de 6% a.a, desde a data do trânsito em julgado da sentença, além de correção monetária desde a data da sentença, devendo os juros serem calculados sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização (cf. Id. nº 173085081).

A embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão quanto ao
“equívoco presente no laudo pericial
”, no sentido de que, em razão da servidão administrativa, a classificação da terra foi alterada da classe II, que
“são aquelas cultiváveis com simples problemas de conservação
”, para a classe IV“, que
“são aquelas cultiváveis apenas ocasionalmente ou com sérios problemas de conservação”,
sendo que “
foi constatado pelo próprio Perito que, tanto antes quanto após a constituição da servidão administrativa o uso do imóvel manteve-se o mesmo, ou seja, o imóvel sempre foi utilizado para finalidades agrícolas”,
ou seja, não houve alteração na atividade praticada na área.

Reinsiste em que não se justifica o valor indenizatório fixado, e pede o acolhimento dos embargos, para que a matéria seja prequestionada, e o acórdão embargado complementado,
“e, por consequência sejam observados os equívocos presentes no laudo e, em razão disso, acolhido o valor ofertado inicialmente, qual seja, R$ 1.435,91”
(cf. Id. n. 182985684)
.

A parte embargada apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 184252155, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Relembro que interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, constou do acórdão embargado o seguinte:

“(...)

Como é cediço, a servidão administrativa não implica transferência de domínio do imóvel serviente ao poder público, mas apenas e tão somente na limitação do uso pleno da propriedade em razão da área ocupada, de modo que os prejuízos eventualmente ocasionados em decorrência da restrição gerada ao bem imóvel devem ser reparados por meio de justa indenização, nos termos do artigo 27 do Decreto Lei nº 3.364/41,
in verbis
:

(...)

In casu
, verifica-se que a autora/apelante indicou como justa a indenização o valor de R$ 1.435,91 (cf. Id. n. 173085074), mas, como a parte requerida discordou do valor ofertado, foi determinada a realização de perícia técnica, e nomeado, como perito, o engenheiro agrônomo Bruno Carlotto Rezende (cf. Id. n. 173085076 – p .116).

O laudo oficial foi acostado aos autos (cf. Id. n. 173085076 –p. 153-184), com valor apurado no importe de R$ 33.260,27, sobre a área de 2,1322 ha, considerando que o título de valor de mercado do hectare, referente a área de servidão localizada naquela área era de R$ 40.307,60.

A princípio, cabe observar que o
“expert oficial”
realizou bem o seu trabalho, observando as normas técnicas e também as peculiaridades do bem periciado, elucidando os motivos e conclusões do seu trabalho, não havendo nenhuma dúvida no que se refere ao conhecimento técnico que ele ostenta acerca da matéria posta ao debate.

No caso, embora a apelante diga que o perito estabeleceu erroneamente que, em virtude da constituição da servidão administrativa na área, a capacidade de uso da terra foi alterada da classe II, para classe IV, na qual se encontram as terras
“cultiváveis apenas ocasionalmente ou com sérios problemas de conservação”,
não consta do laudo informação de que esse fator foi levado em consideração para apuração do valor da indenização.

Extrai-se do laudo que a indenização foi fixada, levando em consideração que “
a faixa de servidão impôs restrições às práticas de manejo, aplicações de defensivos agrícolas e cultivos de lavouras permanentes ou culturas que possuem risco de incêndio como cana-de-açucar”
, havendo, assim, a perda de área útil para eventual projeto de loteamento de 2.1322 ha (cf. Id. n. 173085076 – p.177-180), ou seja, embora a apelante diga que a indenização não pode ser fixada com base em eventos futuros e incertos, o que se vê é que o cálculo levou em consideração o prejuízo efetivamente sofrido pelos proprietários da área, que tiveram a capacidade de exploração da área reduzida.

Portanto, como a apelante não apresentou qualquer elemento que justifique a alteração do valor indenizatório indicado pelo perito, devem prevalecer as conclusões do laudo, que trouxe, de forma convincente e fundamentada, a faixa de terra utilizada pela Concessionaria de Serviço Público e percentual de depreciação do imóvel após instalação da rede na área de servidão.

(...)

Quanto aos juros compensatórios, a pretensão autoral merece acolhimento, eis que ao julgar a constitucionalidade da redação do art.15-A do decreto-lei nº 3.365/41, na ADI nº 2332, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que “
é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88)”
(STF - Tribunal Pleno – ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, j. em 17/05/2018, Acórdão Eletrônico DJe-080 divulg. 15-04-2019 publ. 16/04/2019)

(...)”
(cf. Id. n. 155722662)

Com efeito, o acórdão enfrentou e se manifestou de forma clara, lógica e coesa sobre todos os pontos que lhe competia perquirir,
sopesando e analisando as circunstâncias fáticas e conceitos jurídicos pertinentes à matéria, com
exposição didática do raciocínio decisório trilhado para se chegar à solução dada ao caso concreto, de que, no presente caso, deve ser mantida a sentença, no que diz respeito ao valor a ser pago pela embargante.

No caso, não há no acórdão embargado omissão quanto à menção do perito quanto à possível alteração da classificação da área; há, apenas, a conclusão de que não consta do laudo informação de que esse fator foi efetivamente levado em consideração para apuração do valor da indenização.

A respeito do prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela parte embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023